Tribunal: TJDFT
Processo: 0751950-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. A EXECUÇÃO É REAL. INCIDE SOBRE BENS DO DEVEDOR, E NÂO SOBRE A SUA PESSOA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual indeferiu os pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de suspensão da CNH e do passaporte do sócio da empresa executada.
2. Agravante alega existência de elementos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, bem como adequação e proporcionalidade das medidas coercitivas atípicas para compelir o adimplemento da obrigação.
3. Agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática denegatória de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recai sobre: (i) a configuração dos pressupostos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) a admissibilidade de medidas coercitivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e do passaporte do sócio da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Prejudicialidade do agravo interno. Encontrando-se o agravo de instrumento em condições de julgamento de mérito, revela-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão denegatória de efeito suspensivo.
6. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a demonstração robusta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
7. Ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica. A mera inexistência de bens penhoráveis e o vínculo do sócio com outras empresas não configuram, por si só, os pressupostos autorizadores da desconsideração.
8. As medidas coercitivas atípicas de suspensão de CNH e apreensão de passaporte, embora admissíveis em tese, somente se justificam em caráter excepcional, após o exaurimento dos meios típicos de satisfação do crédito, quando demonstrada sua adequação e proporcionalidade.
9. Medidas coercitivas atípicas devem estar vinculadas diretamente ao objetivo de satisfação do crédito, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, sob pena de assumirem caráter meramente punitivo.
10. No caso concreto, não há evidência da eficácia das medidas requeridas para compelir o sócio a quitar o débito ou colaborar com a execução, configurando-se como restrições desproporcionais e violadoras de direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional autorizada apenas quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a mera inexistência de bens penhoráveis ou o vínculo do sócio com outras empresas. 2. As medidas coercitivas atípicas de suspensão de CNH e apreensão de passaporte somente se justificam quando demonstrada sua eficácia para a satisfação do crédito exequendo, após o esgotamento dos meios típicos de execução, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana. Porquanto. A execução é real."
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.697.863/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no RHC 128.327/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/4/2021; TJDFT, 07074123220248070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE 23/7/2024; TJDFT, 07231592220248070000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE 3/9/2024; TJDFT, 07345807720228070000, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 18/5/2023; TJDFT, 07345807720228070000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 14/4/2022.